Tribunal: STF
Processo: AI 783997
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Absolvição na esfera criminal. Demissão em processo administrativo. Independência das esferas. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.